Tribunal: STF
Processo: Rcl 63810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Vivaldo de Lemos Mattos, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Processo nº 0508992-96.2023.8.04.0001, por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	O reclamante registra que o juízo reclamado, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelo ora beneficiário, Banco Bradesco S.A., afastou a indenização por dano moral, em virtude de aplicações financeiras não autorizadas, aduzindo não passar de mero dissabor.
 
 3.	Narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de reparação moral, em razão da falha na prestação de serviços por parte do ora beneficiário, que utilizou o saldo bancário do ora reclamante para investimentos automáticos não autorizados. Frisa que não contratou nem autorizou serviços e que o banco não conseguiu impugnar esse fato.
 
 4.	Informa que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco por danos morais. Relata que, em sede de recurso inominado, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manteve a obrigação de fazer, mas descaracterizou os danos morais, alegando que a simples transferência de valores não configura abalo moral passível de indenização.
 
 5.	Aduz ser consumidor, destinatário do produto adquirido, à luz do art. 2º do CDC, ao passo que o banco, ora beneficiário, é fornecedor de produto nos termos do conceito do art. 3º do mesmo diploma legal, emergindo regras como a responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, também do CDC.
 
 6.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca o reconhecimento da violação aos dispositivos do CDC apontados e a consequente procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Alega-se, na presente reclamação, que o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas usurpou a competência desta Suprema Corte ao dar provimento ao recurso inominado interposto e afastar a indenização por dano moral.
 
 12.	O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
 
 13.	O reclamante alegou suposta violação a artigos do CDC e do CPC. Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, dessa forma, o ajuizamento da reclamação.
 
 14.	Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021).
 
 15.	 Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator